Tribunal: TJDFT
Processo: 0736006-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736006-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARÍLIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS RECORRIDAS: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA, THAÍS RAMOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE FISIOTERAPIA. CAUSALIDADE. PROVA TÉCNICA. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. 1 – Inépcia da inicial. Recolhimento de custas. Agravo de instrumento em que se discute a gratuidade de justiça pendente de trânsito em julgado por força de interposição de recurso especial. Circunstância que não inviabiliza a apreciação do feito em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito. Fundamento jurídico: art. 488 do CPC. 2 – Responsabilidade civil. Causalidade. Relação de consumo. Análise técnica. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, o reconhecimento do dever de indenizar não dispensa a demonstração da causalidade, que no caso de responsabilidade decorrente da intervenção de profissionais da área de saúde é de ordem técnica, pela exigência de exame das contingências de natureza fisiológica, ausente no caso em exame. 3 – Danos Morais. Sem demonstração de causa e efeito entre o serviço e o dano a direitos da personalidade não cabe indenização por danos morais. 4 – Recursos conhecidos. Provido o das rés. Prejudicado o da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido decisão surpresa já que o decisum não teria sido proferido dentro dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos. Verbera infringência ao contraditório, tendo em vista que a recorrente não teve a oportunidade de se manifestar, a fim de apresentar provas que pudessem auxiliar no convencimento do julgador; e b) artigos 370 e 375, ambos do CPC, porquanto entende que seria necessária a realização de perícia em relação ao dano causado, não bastando o ponto de vista técnico. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ARINA ESTELA DA SILVA, OAB/DF 27.162. Em contrarrazões, as recorridas pugnam a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10, 370 e 375, todos do CPC. Isso porque as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome da advogada ARINA ESTELA DA SILVA, OAB/DF 27.162. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027